Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-42.2021.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
02/08/2024
Número: 0600022-42.2021.6.16.0091

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600022-
42.2021.6.16.0091 que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia para absolver
os réus. (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra
Francinaldo Borges da Silva, Franciany Donato Frazatto, Maria Isadora Mereda dos Santos e Regina
Maria da Mota (art 288, do CPl (Fato 01); Jahir da Cunha Messias (art. 288, do CP (Fato 01) e no art.
350, do CE (Fato 03), c/c art. 69 do CP); Geninza Correia Dantas (art. 288, do CP (Fato 01) e art. 350,
do CE (Fato 02), c/c art. 69 do CP); Renata Alves Faciroli (art. 350 (Fato 03) e art. 347, caput (Fato
04), ambos do CE, c/c art. 69, Fernando Jorge Siroti (art. 350, do Código Eleitoral) e Manoel Antonio
Eduardo Ferreira (art. 288, do CP (Fato 01) e no art. 342, do CP (Fato 05), c/c art. 69 do CP), tendo
em vista os fatos: Fato 1 - associação criminosa, pois os denunciados Geninza, Francinaldo,
Franciany, Maria Isadora, Jahir, Regina e Manoel teriam se associado, mediante divisão de tarefas e
unidades de desígnios e propósitos, com o fim de praticar, de forma reiterada, crimes eleitorais de
falsidade ideológica, peculato, corrupção, desobediência, dentre outros. Fato 2 - falsidade
ideológica, praticada por Geninza e Francinaldo, cuja denúncia foi rejeitada. Fato 3 - falsidade
ideológica, praticada por Jahir, coordenador de campanha, Renata, enfermeira, e Fernando,
médico, os quais teriam inserido declaração falsa no prontuário médico de Geninza Correia Dantas,
documento público, consistente em inserir recomendação para que a paciente não saísse de sua
residência e não frequentasse aglomerações, com a finalidade de alterar fato juridicamente
relevante. Fato 4 - desobediência, praticada por Renata, pois esta teria, no exercício da função de
enfermeira, recusado o cumprimento a ordem da Justiça Eleitoral, consistente na entrega do
prontuário médico de Geninza Correia Dantas, tendo em vista que, ao tomar conhecimento da
ordem, reteve o prontuário médico a fim de possibilitar a inserção de declaração falsa no
documento. Fato 5 - falso testemunho, praticado por Manoel, que, na qualidade de testemunha
compromissada nos autos de ação penal eleitoral n. 0600023-27.2021.6.16.0091, agindo com
consciência e vontade, com o objetivo de beneficiar a ré Geninza Correia Dantas, fez afirmação
falsa ao Juízo, consistente em dizer que viu Paula Correia Dantas, filha de Geninza, distribuir
panfletos e santinhos e realizar outros atos de campanha em favor de Geninza, enquanto esta era
candidata ao cargo de vereadora, (...) nos autos da ação penal eleitoral n. 0600117-
72.2021.6.16.0091). Ref: IPL nº 28708/2021 (B.O nº 2020/1303499). Inq. Civil nº MPPR-0102.20.002967-
0. AIJE 0600732-96.2020.6.16.0091. AIJE 0600734-66.2020.6.16.0091. Procedimento Preparatório n.
MPPR0102.20.002701-3. AIME 0600739-88.2020.6.16.0091. APEIs n. 0600023-27.2021.6.16.0091 e
0600117-72.2021.6.16.0091. IPL n. 0600011-76.2022.6.16.0091).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
RENATA ALVES FACIROLI (RECORRIDA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FRANCIANY DONATO (RECORRIDA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS (RECORRIDA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JAHIR DA CUNHA MESSIAS (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
REGINA MARIA DA MOTA (RECORRIDA)
JES CARLETE (DEFENSOR DATIVO)
MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA (RECORRIDO)
THIAGO GARCIA CRUZ (ADVOGADO)
FERNANDO JORGE SIROTI (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923958
01/08/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.620

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600022-42.2021.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: RENATA ALVES FACIROLI
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDA: FRANCIANY DONATO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDA: MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: JAHIR DA CUNHA MESSIAS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDA: REGINA MARIA DA MOTA
DEFENSOR DATIVO: JES CARLETE
RECORRIDO: MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA
ADVOGADO: THIAGO GARCIA CRUZ - OAB/PR108203
RECORRIDO: FERNANDO JORGE SIROTI
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO.
INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PERDA DE OBJETO. EXISTÊNCIA
DE OUTRAS AÇÕES QUE DISCUTEM OS MESMOS FATOS.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL.

1. Na hipótese, consoante o princípio pas de nullité sans grief, não se verifica
nulidade na inversão na ordem de apresentação das alegações finais, eis que
a defesa dos réus foi devidamente exercida.

2. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação
penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal,
independentemente do momento processual em que tais vícios foram
arguidos. Precedentes do STF.

3. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral “em regra, as
instâncias cível e criminal são independentes entre si, de forma que o
Num. 43923958 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

resultado da ação de investigação judicial eleitoral não está vinculado ao
desfecho de eventual ação penal referente aos mesmos fatos, em razão dos
seus objetivos distintos.” (Precedente AREspEl nº 060023641/CE, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 12/04/2023)

DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.

4. Consoante a jurisprudência do STJ, para caracterização do delito de
associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e
permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento
subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a
finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais
requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não
o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (Precedente STJ AgRg no HC
n. 871.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 12/12/2023).

5. Com base no acervo probatório e lastro em circunstâncias concretas,
verifica-se ausente prova que demonstre a configuração da estabilidade e
permanência, exigida pelo art. 288 do CP.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO
FALSA EM PRONTUÁRIO MÉDICO COM FIM ELEITORAL.
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA.

6. O tipo penal da falsidade ideológica eleitoral objetiva proteger a fé pública
eleitoral do falso conteúdo posto em documento verdadeiro, consumando-se
com a simples potencialidade do dano, de natureza eleitoral, visado pelo
agente, não sendo imprescindível, para a sua configuração, a efetiva
ocorrência de prejuízo, por se tratar de delito formal, cuja consumação
independe de qualquer resultado naturalístico ou efetiva lesão à
administração eleitoral. (Precedente desta Corte)

7. No caso, não ficou comprovada a inserção de informação falsa no
prontuário médico de candidata, investigada em Ação de Investigação
Eleitoral, que apurava eventual fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º da LE)
como candidata fictícia ou “laranja”. Ausente a materialidade do fato, eis que
não comprovado que o médico-réu responsável pelo registro no documento
não teria atendido a paciente na unidade de saúde.

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ORDEM DIRETA E INDIVIDUALIZADA.
CONDUTA ATÍPICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO,
POR OURO FUNDAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, III
DO CPP).

8. Para a configuração do crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, é
necessário o descumprimento de ordem direta e individualizada, bem como a
Num. 43923958 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

demonstração do dolo do agente (Precedente desta Corte).

9. No caso, verifica-se a atipicidade da conduta, porquanto a ré não foi a
destinatária da ordem emanada pela Justiça Eleitoral. Manutenção da
sentença absolutória, por outro fundamento, atipicidade da conduta, nos
termos do art. 386, III do CPP.

CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ART. 342 DO CP. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDAS QUANTO AO ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO (FAZER
AFIRMAÇÃO FALSA) E QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME
(DOLO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII DO CPP).

10. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o crime de falso testemunho é de
natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito
de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o
depoimento” (AgRg no AREsp 1428315/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas).

11. A existência de dúvidas quanto ao elemento objetivo do tipo (fazer
afirmação falsa) e quanto ao elemento subjetivo do crime (dolo) em relação
ao réu impõe a sua absolvição por falta de provas (art. 386, VII do CPP).

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA
OAB/PR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.

12. Em conformidade com os precedentes deste Tribunal, são devidos
honorários advocatícios para o advogado dativo, referente à apresentação do
Recurso Criminal.

13. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários
objeto da Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo
recomendatório, de sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a
título de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.

14. Recurso do Ministério Público Eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Num. 43923958 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 43760355) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª
Zona Eleitoral (ID 43760350), que julgou improcedente a Ação Penal Eleitoral proposta
em face de FRANCIANY DONATO FRAZATTO, MARIA ISADORA MEREDA DOS
SANTOS e REGINA MARIA DA MOTA, como incursas na sanção do art. 288 do Código
Penal, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, como incurso nas sanções dos artigos 288 do
Código Penal e 350 do Código Eleitoral; MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA,
como incurso nas sanções dos artigo 288 e 342 do Código Penal; RENATA ALVE
FACIROLI, como incursa nas sanções dos artigos 350 e 347 do Código Eleitoral; e contra
FERNANDO JORGE SIROTI, como incurso na sanção do artigo 350 do Código Eleitoral,
ante a prática dos fatos delitivos narrados na denúncia, consistentes em associação
criminosa (art. 288 CP), falsidade ideológica (art. 350 CE), falso testemunho (art. 342 CP)
e desobediência (art. 347 CE), mediante, respectivamente, associação criminosa com o
fim de praticar crimes eleitorais, inserção de declaração falsa em contrato de prestação
de serviços eleitorais, apresentação de afirmações falsas em juízo e recusa de
cumprimento de ordem da Justiça Eleitoral.

Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Geninza Correia Dantas e outros, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
artigos 288, caput e 342 do Código Penal, artigos 350, caput, e 347, caput, ambos do
Código Eleitoral (ID 43760092).

A denúncia foi oferecida no dia 20 de setembro de 2022 (ID 43760092) em
face de GENINZA CORREIA DANTAS, FRANCINALDO BORGES DA SILVA,
FRANCIANY DONATO FRAZATTO, MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, JAHIR
DA CUNHA MESSIAS, REGINA MARIA DA MOTA, MANOEL ANTÔNIO EDUARDO
FERREIRA, FERNANDO JORGE SIROTI e RENATA ALVES FACIROLI, oportunidade
em que foi formulada proposta de acordo de não persecução penal a FERNANDO
JORGE SIROTI e RENATA ALVES FACIROLI, e promovido o arquivamento em relação
aos investigados LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, LAIS SAMPAIO
FERREIRA NAVARRO, LUIZ RENATO VAZ e ROSA FRANCIELY DA SILVA, ante a
ausência de justa causa da prática do crime de associação criminosa.

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 em face de Geninza
Correia Dantas, Francinaldo Borges da Silva, FRANCIANY DONATO FRAZATTO, MARIA
ISADORA MEREDA DOS SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, REGINA MARIA DA
MOTA e MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA (ID 43760124).

Intimados para Audiência de Acordo de Não Persecução Penal, RENATA
ALVES e FERNANDO JORGE se manifestaram nos autos pela não aceitação da
proposta na forma indicada pelo Ministério Público Eleitoral, razão pela qual este pleiteou
o prosseguimento do feito (ID 43760172).

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2022 em face de RENATA
ALVES e FERNANDO JORGE (ID 43760187).

Em despachos saneadores (ID 43760231 e 43760237), foi rejeitada a
denúncia em relação a acontecimentos descritos nos fatos 1 e 2, referentes aos
denunciados Geninza e Francinaldo sendo retificada a autuação para excluí-los do polo
Num. 43923958 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

passivo (ID 43760259).

Na audiência de instrução realizada em 27/07/2023, foram ouvidas oito
testemunhas da acusação e três da defesa (ID 43760263). Após, em nova audiência
realizada em 04/10/2023 foi ouvida a testemunha referida Leurides e interrogados os réus
(ID 43760321).

Na sentença, o juiz eleitoral julgou improcedente a pretensão punitiva contida
na denúncia, para o fim de ABSOLVER os réus (ID 43760350).

Em suas razões recursais (ID 43760355) o recorrente alega, em síntese, que:
a) a sentença deve ser reformada, tendo em vista a presença inequívoca de provas de
materialidade e autoria dos delitos imputados; b) a análise das provas produzidas nos
autos demonstra que os recorridos FRANCIANY, MARIA ISADORA, REGINA MARIA,
JAHIR e MANOEL, em conluio com Francinaldo e Geninza, levaram a efeito a conduta
descrita no 288, caput, do Código Penal, razão pela qual a sentença merece ser
reformada; c) em relação ao Fato 3 descrito na denúncia, comprovou-se nos autos que o
médico FERNANDO inseriu informação falsa no prontuário, na tentativa de alterar fato
juridicamente relevante, para fins de produzir provas nos autos da ação de investigação
eleitoral nº 0600732-96.2020.6.16.0091, no qual Geninza e outros eram investigados por
fraudar a cota de gênero do Partido dos Trabalhadores de Paranapoema, prevista no art.
10, § 3º, da Lei 9.504/97 e, dessa forma, a sentença deve ser reformada para condenar o
recorrido FERNANDO pela prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral; d)
no tocante ao Fato 4 as provas são suficientes para embasar o decreto condenatório,
devendo a sentença ser reformada, pois comprovada a autoria e materialidade delitiva
com relação ao crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral praticado pela recorrida
RENATA ALVES FACIROLLI; e e) em relação ao fato 5, as provas produzidas sob o crivo
do contraditório são robustas e demonstram a prática do crime de falso testemunho pelo
recorrido MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA, pelo que imperiosa a reforma da
sentença para a sua condenação.

Requer o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de
reformar a sentença, para condenar os recorridos:

a) FRANCIANY DONATO FRAZATTO, MARIA ISADORA MEREDA DOS
SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, REGINA MARIA DA MOTA e MANOEL
ANTONIO EDUARDO FERREIRA como incursos no crime previsto no artigo 288 do
Código Penal;

b) FERNANDO JORGE SIROTI, como incurso no crime previsto no art. 350
do Código Eleitoral;

c) RENATA MARIA DA MOTA, como incursa no crime previsto no art. 347 do
Código Eleitoral;

d) MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA como incurso na prática do
crime previsto no art. 342 do Código Penal.

Nas contrarrazões, REGINA MARIA DA MOTA (ID 43760358) pugna pela
improcedência da apelação com a manutenção da absolvição da apelada e a fixação dos
Num. 43923958 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

honorários advocatícios para o defensor dativo nomeado Jés Carlet.

MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA, FERNANDO JORGE SIROTI,
MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS e FRANCIANY DONATO FRAZATTO, nas
contrarrazões, requerem o julgamento pela improcedência do Recurso Eleitoral,
mantendo a r. Sentença e a absolvição dos recorridos (Ids 43760363, 43760365 e
43760366).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43802068) opinando pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso Eleitoral interposto, a fim de reformar a
sentença, para condenar os recorridos: a) FRANCIANY DONATO FRAZATTO, MARIA
ISADORA MEREDA DOS SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, REGINA MARIA DA
MOTA e MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA como incursos no crime previsto no
artigo 288 do Código Penal; b) FERNANDO JORGE SIROTI, como incurso no crime
previsto no art. 350 do Código Eleitoral; c) RENATA MARIA DA MOTA, como incursa no
crime previsto no art. 319 do Código Penal; e d) MANOEL ANTONIO EDUARDO
FERREIRA como incurso na prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal.

No mérito, sustenta em síntese que: a) em que pesem as ações movidas na
esfera cível (Ações de Investigação Judicial) tenham sido julgadas improcedentes, a
improcedência decorreu do entendimento de que não havia prova robusta naqueles autos
que demonstrasse a fraude na cota de gênero, e não por restar evidenciada a prática de
atividades de campanha nelas investigadas; b) as sentenças proferidas nas ações cíveis
não interferem na esfera criminal, ante a independência das esferas penal e
cível/eleitoral; c) nesta ação penal, além dos fatos atrelados à candidatura fictícia de
Geninza Correia Dantas, a qual, contudo, por si só, não é tipificada como crime, foram
narrados outros crimes, ora em contextos distintos à referida candidatura (como no caso
da falsidade dos outros contratos de prestação de serviços por outros cabos
eleitorais/candidatos); d) os crimes foram cometidos no afã de produzir provas a fim de
que as ações AIJE 0600732-96.2020.6.16.0091, AIJE 0600734-66.2020.6.16.0091 e
AIME 0600739- 88.2020.6.16.0091 não fossem procedentes e que a fraude não fosse
demonstrada; e) comprovou-se nos autos que o médico FERNANDO inseriu informação
falsa no prontuário de GENINZA, na tentativa de alterar fato juridicamente relevante, para
fins de produzir provas nos autos AIJE nº 0600732-96.2020.6.16.0091, no qual GENINZA
e outros eram investigados por fraudar a cota de gênero do Partido dos Trabalhadores de
Paranapoema; f) foi comprovada a autoria e a materialidade delitivas com relação ao
crime praticado pela recorrida RENATA ALVES FACIROLLI; g) resta evidenciado que
MANOEL fez afirmação falsa como testemunha em processo judicial, pois disse que
Paula teria realizado campanha eleitoral, entregando panfletos junto com a mãe, fato
formalmente desmentido pela própria Paula e demais testemunhas e elementos de prova.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Num. 43923958 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

II. Como relatado, trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 43760355)
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença do Juízo da 91ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o
fim de ABSOLVER os réus, em virtude de falta de provas.

O recorrente pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a
sentença, para condenar os recorridos: a) FRANCIANY DONATO FRAZATTO, MARIA
ISADORA MEREDA DOS SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, REGINA MARIA DA
MOTA e MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA como incursos no crime previsto no
artigo 288 do Código Penal; b) FERNANDO JORGE SIROTI, como incurso no crime
previsto no art. 350 do Código Eleitoral; c) RENATA MARIA DA MOTA, como incursa no
crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral; e d) MANOEL ANTONIO EDUARDO
FERREIRA como incurso na prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal.

II.i.a. Inversão na ordem de apresentação das Alegações Finais:

MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA aduz nas contrarrazões que há
nítida má-fé por parte do Parquet que, após longa instrução probatória, deixou de
apresentar Alegações Finais, fazendo-o após apresentação por parte dos Réus, ora
Recorridos.

No caso, verifica-se, que de fato, o Ministério Público apresentou alegações
finais após os réus. Todavia, não há prejuízo, uma vez que a defesa dos recorridos foi
devidamente exercida, não havendo que se falar em nulidade, consoante o princípio pas
de nullité sans grief.

No tocante à inversão na ordem de apresentação das alegações finais, o
Tribunal de Justiça do Paraná já decidiu que diante da ausência de comprovação do
prejuízo, deve ser afastada eventual nulidade. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ALMEJADA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INVERSÃO NA
ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. INSURGÊNCIA
DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REUS
QUE POSSUEM CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
UTILIZAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS
MAUS ANTECEDENTES E DAS OUTRAS CONDENAÇÕES PARA A
REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORES
APREENDIDOS DECORRENTES DA ATIVIDADE DO TRÁFICO DE
DROGAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 63, DA LEI 11.343/2006. NÃO
ACOLHIMENTO. PERDIMENTO DOS VALORES EM FAVOR DA UNIÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA
Num. 43923958 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0003301-08.2022.8.16.0019 - Ponta Grossa -
Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 27.04.2023)

Desta forma, não há nulidade a ser declarada.

II.i.b. Inépcia da denúncia:

As defesas dos recorridos JAHIR DA CUNHA MESSIAS, FRANCIANY
DONATO FRAZATO, MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS e MANOEL ANTONIO
EDUARDO FERREIRA sustentam que a denúncia é inepta, tendo em vista que não
descreve a efetiva contribuição dos recorrentes nos supostos crimes, nem apresenta
quais elementos comprobatórios confeririam subsídios à narrativa ministerial.

A respeito, o art. 41 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos
pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas.

Ao seu turno, o art. 357, § 2º do Código Eleitoral assim regula:

§ 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.

No caso em apreço, a denúncia não é inepta, eis que descreve os fatos
delituosos, com todas as circunstâncias, bem como apresenta elementos probatórios
suficientes para fundamentar a justa causa.

Tanto, assim, que os réus puderam se defender e demonstrar suas teses
jurídicas que levaram à absolvição.

Ademais, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, após a
prolação da sentença, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA, POR DEZ VEZES. ARTIGO 121, § 2º, VII, DO
Num. 43923958 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

CÓDIGO PENAL, C/C ART. 9º, II E III, D, ART. 30, II, E ART. 53, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRETENDIDA VINCULAÇÃO ENTRE JUSTIÇA
COMUM E MILITAR. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. INCURSÃO NA MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO DE
CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA
DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, quando presente alguma
das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Precedentes: HC 148.453,
Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020; HC 136.539,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017; RHC
210.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
1º/6/2022; RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
17/12/2014; HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
26/5/2022; HC 91.003, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de
22/5/2007.

2. Os bens jurídicos tutelados em sede das justiças comum e militar são
diversos. Precedentes: RHC 142.608, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão, Min.
Dias Toffoli DJe de 20/3/2024; HC 97.572, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 12/8/2010; HC 125.101, Segunda Turma, Rel. p/
Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 11/9/2015; HC 148.391-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/3/2018.

3. A superveniência de sentença condenatória torna incabível a
alegação de inépcia da denúncia. Precedentes: HC 206.244-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021; RHC
203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de
17/12/2021.

(...)

(STF HC 238497 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-
05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC
23-05-2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N.
8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. 2)
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO
Num. 43923958 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

A G R A V O R E G I M E N T A L . 3 ) V I O L A Ç Ã O A D I S P O S I T I V O
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. 4) VIOLAÇÃO AOS ART.S 107, IV, PRIMEIRA PARTE, e 109, IV,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL CP. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE
N. 24 DO STF. APLICABILIDADE PARA FATOS COMETIDOS NA DÉCADA
DE 1990. 5) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA EM HABEAS
CORPUS NÃO ADMITIDO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. 6) VIOLAÇÃO
AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. CRIME
SOCIETÁRIO. DENÚNCIA GERAL. 6.1) SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. 7) VIOLAÇÃO AO ART. 44 DO CP.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO POR ANTERIOR JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS. 8) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.1. Consoante jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal- STF, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a
superveniência de sentença penal condenatória.

(...)

(STJ, 5ª T., AgRg no REsp 1909009/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
22/06/2021)

Não obstante mencione-se nos julgados a sentença condenatória, idêntico
raciocínio cabe para a sentença absolutória como é o caso dos autos.

Assim, deve ser rejeitado o argumento.

II.i.c. Existência de outras ações que discutem os mesmos fatos:

Os recorridos JAHIR DA CUNHA MESSIAS, FRANCIANY DONATO
FRAZATO, MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, MANOEL ANTONIO EDUARDO
FERREIRA e RENATA ALVES FACIROLI sustentam que todos as ações que discutem os
mesmos fatos destes autos foram julgadas improcedentes (autos nº 0600023-
27.2021.6.16.0091, nº 0600732-96.2020.6.16.00913, nº 0600739-88.2020.6.16.0091, nº
0600734-66.2020.6.16.00915 e nº 0600712-08.2020.6.16.0091, nº 0600011-
76.2022.6.16.0091 e nº 0600117-72.2021.6.16.0091) e, desta forma, não existiriam os
crimes investigados nesta ação penal.

Porém, não assiste razão aos recorridos.

Com efeito, em relação às ações penais nº 0600023- 27.2021.6.16.0091, nº
0600011-76.2022.6.16.0091 e nº 0600117-72.2021.6.16.0091, investiga-se a prática de
outros fatos delitivos, que não os descritos na denúncia destes autos.

Num. 43923958 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Em relação às Ações de Investigação Judicial Eleitoral- AIJEs nº 0600734-
66.2020.6.16.00915, nº 0600732-96.2020.6.16.00913 e 0600712-08.2020.6.16.0091 e a
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo- AIME nº 0600739-88.2020.6.16.0091, ainda
que eventualmente, tratem de alguns dos fatos investigados nestes autos, tem-se que as
esferas cível-eleitoral e penal-eleitoral são independentes.

Vale dizer, ainda que as AIJES e a AIME tenham eventualmente sido
julgadas improcedentes, os resultados dessas ações não estão vinculados ao desfecho
desta ação penal referente aos mesmos fatos, em razão dos seus objetivos distintos.

Nesta linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO.
ANUÊNCIA. CANDIDATO. VEREADOR. PROVA EMPRESTADA.
INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO CAUTELAR CRIMINAL. PROVA ROBUSTA.
CASSAÇÃO DE DIPLOMA. MULTA. INELEGIBILIDADE. VERBETE
SUMULAR 24 DO TSE.

(...)
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que,
em regra, as instâncias cível e criminal são independentes entre si, de
forma que o resultado da ação de investigação judicial eleitoral não está
vinculado ao desfecho de eventual ação penal referente aos mesmos
fatos, em razão dos seus objetivos distintos. Precedentes: AgR–AI 12–27,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 31.5.2019; AgR–RHC
0601846–10, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 4.8.2020; e AgR–RHC
0601713–65, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 12.11.2020.

(...)

10. O art. 96–B da Lei das Eleições não enseja a reunião de ação
cível–eleitoral e de procedimento criminal–eleitoral, em razão da
independência entre tais esferas.

(...)
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.

(TSE, AREspEl nº 060023641/CE, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
12/04/2023, não destacado no original)

Nesses termos, afasta-se a alegação.

Afastadas as preliminares, passa-se a análise dos fatos imputados de acordo
com a ordem em que descritos na denúncia.

Num. 43923958 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

II.ii.a. Fato delituoso 1 - Associação Criminosa – art. 288 do Código
Penal

Na forma do contido na denúncia, FRANCIANY DONATO FRAZZATO,
MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, REGINA
MARIA DA MOTA e MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA, agindo com consciência
e vontade, mediante divisão de tarefas e unidade de desígnios e propósitos, teriam se
associado com o especial fim de praticar, de forma reiterada, crimes eleitorais de
falsidade ideológica, peculato, corrupção, desobediência, dentre outros. Os denunciados
representavam o Partido dos Trabalhadores de Paranapoema e, por meio de projeto
ambicioso de poder, tinham o objetivo de, permanentemente, chefiar o Poder Executivo e
conseguir maioria na Câmara de Vereadores, o que fizeram mediante registro de
candidatura fictícia de mulher, notadamente de Geninza Correia Dantas, visando
possibilitar o registro de maior número de candidaturas masculinas e obter mais recursos
financeiros para a campanha, mediante compra de votos e desvios de recursos do fundo
eleitoral. Os denunciados se dividiam nas tarefas, consistentes em instruir testemunhas,
falsificar documentos, corromper eleitores e desviar valores do fundo eleitoral.

Na sentença, o juiz eleitoral julgou improcedente a pretensão punitiva contida
na denúncia, para o fim de absolver os réus.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da sentença para a condenação
de JAHIR DA CUNHA MESSIAS, FRANCIANY DONATO FRAZATO, MARIA ISADORA
MEREDA DOS SANTOS, REGINA MARIA DA MOTA e MANOEL ANTONIO EDUARDO
FERREIRA pela prática do delito de associação criminosa, crime previsto no art. 288,
parágrafo único, do Código Penal.

Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese que: a) as provas
colhidas nos autos demonstraram de forma suficiente que os recorridos FRANCIANY,
MARIA ISADORA, REGINA MARIA, JAHIR e MANOEL, junto a Geninza e Francinaldo
(excluídos dos autos, pois a denúncia foi rejeitada com relação a eles), associaram-se, de
forma estável e permanente, para o fim de praticar os crimes, especialmente na seara
eleitoral, b) não obstante o silêncio dos recorridos, as provas colhidas nos autos são
robustas e demonstram que eles, junto a Geninza e Francinaldo, estavam associados
para a prática de crimes eleitorais de falsidade ideológica, peculato, corrupção,
desobediência, dentre outros; c) os depoimentos e documentos acostados na ação penal
eleitoral comprovam a estabilidade e permanência do grupo formado pelos acusados e
seus comparsas, no qual cada um tinha função bem definida; d) os acusados junto com
Geninza e Francinaldo se dividiam nas tarefas, consistentes em instruir testemunhas,
falsificar documentos, corromper eleitores e desviar valores do fundo eleitoral; e) o
recorrido JAHIR DA CUNHA MESSIAS, embora não filiado ao Partido dos Trabalhadores
de Paranapoema, tinha grande influência política e coordenava a campanha dos
candidatos, seja dos cargos majoritários, seja dos cargos proporcionais, inclusive, durante
a instrução do Procedimento Preparatório Eleitoral MPPR0102.20.002701-3, cujo objeto
era apurar a fraude na cota de gênero, o acusado atuou, em benefício da associação
criminosa, para instruir testemunhas, porquanto pessoalmente as orientou e as levou para
depor na Promotoria de Justiça de Paranacity; f) JAHIR DA CUNHA MESSIAS também
coordenava e se beneficiava da apropriação de recursos provenientes do Fundo Eleitoral
(fatos apurados no IPE 0600011-76.2022.6.16.0091), destinados ao financiamento das
Num. 43923958 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

campanhas, o que foi feito mediante a contratação de ‘laranjas’ como cabos eleitorais; g)
conforme se demonstrou na ação de impugnação de mandato eletivo nº 0600739-
88.2020.6.16.0091, os cheques emitidos por REGINA MARIA DA MOTA, Manoel Paulino
da Silva Neto e José Augusto Soares aos supostos cabos eleitorais foram depositados na
conta de JAHIR DA CUNHA MESSIAS; h) o recorrido MANOEL ANTONIO EDUARDO
FERREIRA tinha papel político de destaque no grupo criminoso, porquanto era um dos
coordenadores de campanha e figurava como Delegado do Partido dos Trabalhadores, o
acusado tentou instruir a testemunha Tereza Martins Consoli, que foi intimada nos autos
do PPE para esclarecer que GENINZA participava ativamente das pastorais da Igreja
Católica, gerenciando promoções no período eleitoral; i) As recorridas FRANCIANY
DONATO FRAZATTO e MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS eram coordenadoras
de campanha e atuaram, junto a FRANCINALDO BORGES DA SILVA e a JAHIR DA
CUNHA MESSIAS, após a propositura da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.
06000734- 66.2020.6.16.0091, para forjar provas em favor de GENINZA CORREIA
DANTAS e dos demais candidatos demandados na referida ação; j) após a propositura da
ação que apurava a candidatura fictícia de GENINZA junto à Justiça Eleitoral, os
recorridos FRANCIANY DONATO FRAZATO, MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS
e FRANCINALDO BORGES DA SILVA atuaram para falsificar um contrato de prestação
de serviços eleitorais, por meio do qual GENINZA CORREIA DANTAS supostamente
contratou sua filha, Paula Correia Dantas, como cabo eleitoral. Enquanto as recorridas
FRANCIANY e ISADORA assinaram o contrato como testemunhas, FRANCINALDO
pessoalmente entregou o documento a Paula, que foi previamente instruída por GENINZA
a assiná-lo; destaca que não se busca a condenação das partes com relação a esse fato
em específico, já que foi apurado em outra ação, sendo mencionado apenas para
demonstrar o engajamento do grupo criminoso e a finalidade dos crimes; l) as recorridas
MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS e FRANCIANY DONATO FRAZATTO
inseriram declaração falsa (fatos apurados no IPE n. 0600011-76.2022.6.16.0091) nos
contratos firmados entre REGINA MARIA DA MOTA, Manoel Paulino da Silva Neto e José
Augusto da Soares (cheques n. 850001, 850002 e 85003) e outros cabos eleitorais, tendo
em vista que foram testemunhas dos negócios jurídicos, os quais tinham por finalidade
dar aparência de legalidade às contratações, uma vez que os cabos eleitorais contratados
não prestaram os serviços e os valores de pagamento, emitidos em folhas de cheque
endossados, foram depositados na conta do recorrido JAHIR DA CUNHA MESSIAS (fatos
apurados na AIME 0600739-88.2020.6.16.0091), que se apropriou ilegalmente dos
valores do financiamento eleitoral; m) do mesmo modo, o recorrido JAHIR DA CUNHA
MESSIAS atuou, junto à enfermeira Renata Alves Facirolli e ao médico Fernando Jorge
Siroti, para inserir declaração falsa no prontuário médico de GENINZA, tendo em vista
que uma das justificativas apresentadas a candidata não fazer campanha eleitoral era de
que cuidava da mãe doente e teria indicação médica para não sair de casa.

Todavia, como bem deliberou o Juízo de Primeiro Grau, não ficou
demonstrado nos autos que houve a união, com caráter estável e permanente, entre os
réus com o dolo específico de produzir crimes, e sim união apenas com finalidade política.

De início, importante assinalar que a denúncia foi oferecida contra diversas
pessoas, incluindo os ora recorridos, imputando-lhes várias figuras delitivas e, ao longo
da ação penal, diversos fatos atribuídos na inicial não restaram caracterizados, o que
ensejou o não recebimento da denúncia em relação a Geninza e Francinaldo, bem como
o próprio Promotor Eleitoral, em alegações finais, postulou pelo decreto de absolvição de
Num. 43923958 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

JAHIR DA CUNHA MESSSIAS e RENATA ALVES FACIROLI quanto ao crime previsto no
art. 350 do Código Eleitoral.

Ou seja, ao longo da ação penal, delitos imputados deixaram de ficar
comprovados, o que acaba por elidir a própria acusação da associação criminosa.

Com relação ao tipo penal do art. 288 do Código Penal, insiste o
MINISTÉRIO PÚBLICO na condenação dos réus FRANCIANY DONATO FRAZZATO,
MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, REGINA
MARIA DA MOTA e MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA.

Quanto ao tipo em análise, convém anotar:

“Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de
cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada
ou se houver a participação de criança ou adolescente”.

O penalista Guilherme de Souza Nucci classifica o crime de associação
criminosa da seguinte forma:

Trata-se de crime comum (aquele que pode ser cometido por qualquer
pessoa); formal (crime que não exige, para sua consumação, resultado
naturalístico, consistente no cometimento efetivo do delito); de forma livre
(pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (o verbo
implica ação); permanente (cuja consumação se prolonga no tempo); de
perigo comum abstrato (coloca um número indeterminado de pessoas em
perigo, que é presumido pela lei); plurissubjetivo (delito que somente pode ser
cometido por vários sujeitos); plurissubsistente (delito cuja ação é composta
por vários atos, permitindo-se o seu fracionamento); não admite tentativa, em
razão da estabilidade e permanência requeridas (ou estão presentes e o
crime está consumado ou estão ausentes, sendo um fato penalmente
irrelevante).

O doutrinador ensina que:

“(...) associar-se significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se. O
objeto da conduta é a finalidade de cometimento de crimes. A associação
distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e
permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime
previsto nesse tipo. É o disposto no art. 288 do Código Penal. O tipo penal
Num. 43923958 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

exige um número mínimo de três pessoas, mas não demanda que todas elas
sejam imputáveis, de modo que se admite, para a composição do crime, a
formação de associação criminosa entre maiores e menores de 18 anos. (...)
Por outro lado, é preciso ressaltar que devam tais delitos, visados pelo
agrupamento, ser determinados, vale dizer, não basta um singelo
ajuntamento de pessoas que não têm a menor noção do que fazer. Além
disso, para se concretizar a estabilidade e a permanência, devem os
integrantes da associação pretender realizar mais de um delito. Não fosse
assim e tratar-se-ia de concurso de agentes, como mencionado.
Acrescentem-se, ainda, serem fatos atípicos o agrupamento de pessoas com
outras finalidades especiais, sem o objetivo de conturbar a paz pública, mas,
sim, com a meta de chamar a atenção para a solução de algum problema.
Elemento subjetivo. É o dolo. Exige-se elemento subjetivo específico,
consistente na finalidade de “cometer crimes”. Não se pune a forma culposa.
(Guilherme de Souza Nucci. Curso de Direito Penal. Parte Especial. 3ª ed.
Forense. p. 539-348).

Verifica-se da lição do penalista que para a caracterização do crime,
imprescindível a estabilidade e permanência, com a finalidade de realizar mais de um
crime. A estabilidade deve ser bem delineada no processo de modo que cada fato ou
cada ação delituosa deve ser devidamente imputada aos membros da associação
criminosa.

Não se trata de um grupo de pessoas praticando um ou outro crime, é preciso
a descrição do que determinado denunciado teria realizado ou como teria participado da
prática específica de tais crimes.

No caso, não foi demonstrado nos autos a estabilidade e permanência do
grupo formado, em tese, por FRANCIANY DONATO FRAZZATO, MARIA ISADORA
MEREDA DOS SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS, REGINA MARIA DA MOTA e
MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA, além da ausência de comprovação do
elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a
finalidade específica de cometer crimes indeterminados.

O que se verifica é existência de fatos isolados, os quais poderiam, em tese,
configurar crimes, como por exemplo o fato de que os cheques emitidos por REGINA
MARIA DA MOTA, Manoel Paulino da Silva Neto e José Augusto Soares aos supostos
cabos eleitorais foram depositados na conta de JAHIR DA CUNHA MESSIAS.

Não se desconhece que o delito do art. 288 do CP tem prova autônoma dos
diversos crimes que a associação praticar. Porém, no caso dos autos, não foram
comprovados os crimes que teriam, em tese, sido praticados pela associação criminosa
de falsidade ideológica, peculato, corrupção, desobediência, dentre outros, o que reforça
o argumento de ausência de provas da estabilidade e permanência do grupo.

Em relação a JAHIR DA CUNHA MESSIAS, demonstrou-se que, conforme
documentos inseridos no ID 43760107 e no ID 43760112, os valores (recursos públicos)
Num. 43923958 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

que supostamente seriam utilizados nas campanhas dos candidatos REGINA MARIA DA
MOTA, José Augusto Soares e Manoel Paulino da Silva Neto, com a contratação de
cabos eleitorais, foram, na realidade, depositados na conta do réu, ora recorrido, JAHIR,
cujo montante total foi sacado por ele no mesmo dia. Todavia, tal conduta, sequer foi
descrita na denúncia como crime imputado ao recorrido JAHIR.

A partir desse depósito na conta de JAHIR, descabe concluir que não houve a
prestação de serviço pelos cabos eleitorais, não tendo sido comprovado que os contratos
de prestação de serviço mencionados na denúncia são ideologicamente falsos.

No tocante às recorridas FRANCIANY DONATO FRAZATO e MARIA
ISADORA MEREDA DOS SANTOS, constatou-se que assinaram os contratos de
prestação de serviços dos cabos eleitorais (ID 43760100 e seguintes), porém isso não
demonstra a prática de crime e nem que elas participaram de associação com a finalidade
da prática de crimes.

Com relação à MANOEL ANTONIO EDUARDO, as provas são ainda mais
frágeis, porquanto se atribui a ele participação no partido e que teria induzido uma
testemunha a faltar com a verdade em juízo. Esse fato também não restou demonstrado
nos autos. .

Assim, diante da comprovação tão somente de fatos isolados, não há
demonstração da participação concreta de JAHIR DA CUNHA MESSIAS, FRANCIANY
DONATO FRAZATO, MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, REGINA MARIA DA
MOTA e MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA nos crimes a eles imputados na
denúncia, não ficando comprovado que houve associação estável e permanente dos
recorridos entabulada no propósito de cometer esses crimes.

Nas razões de apelação o MINISTÉRIO PÚBLICO alude a associação para
cometimento de crimes, especialmente na seara eleitoral. Foram citados crimes de
falsificação, peculato e crimes eleitorais, porém não se demonstra nos autos a prática de
quaisquer desses delitos. Como se configurar a associação criminosa sem a presença do
cometimento dos delitos?

Pelo que se infere dos autos, os recorridos integravam uma organização
política, mas não uma associação criminosa.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que a configuração do crime
de associação criminosa (art. 288 CP) demanda a demonstração da estabilidade e da
permanência da associação para cometer crimes indeterminados. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.

1. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável
a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por
três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no
ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer
Num. 43923958 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado
apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288
do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017).

2. Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em
circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente
estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente,
inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes
patrimoniais. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no HC n. 871.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Dessa forma, ausente prova que demonstre a configuração da estabilidade e
permanência, exigida pelo art. 288 do CP, a manutenção da sentença de absolvição dos
recorridos por falta de provas, na forma do art. 386, VII do CPP, com o desprovimento do
recurso, é medida que se impõe.

II.ii.b. Fato delituoso 3 - Falsidade Ideológica Eleitoral - art. 350 do CE

Na sentença o juiz eleitoral julgou improcedente a pretensão punitiva contida
na denúncia, para o fim de absolver o réu FERNANDO JORGE SIROTI pelo crime de
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CP).

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da sentença para a condenação
de FERNANDO JORGE SIROTI, como incurso no crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, sob a alegação de que comprovou-se nos autos que o médico FERNANDO
inseriu informação falsa no prontuário de Geninza, na tentativa de alterar fato
juridicamente relevante, para fins de produzir provas nos autos da ação de investigação
eleitoral nº 0600732-96.2020.6.16.0091, no qual Geninza e outros eram investigados por
fraudar a cota de gênero do Partido dos Trabalhadores de Paranapoema.

O Recurso não merece provimento.

O art. 350 do Código Eleitoral, assim dispõe:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
Num. 43923958 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-
multa se o documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é
de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

Consoante leciona José Jairo Gomes:

“O delito previsto no art. 350 do CE é comum, podendo ser cometido por
qualquer pessoa, sozinha ou em concurso com outrem. Sujeito passivo é a
sociedade. Havendo prejuízo a terceiro, este figurará como sujeito passivo
secundário. O crime pode ser omissivo ou comissivo, conforme a conduta. O
núcleo do tipo é formado pelas elementares "omitir", "inserir" e "fazer inserir".
No tipo legal são descritas três condutas, a saber: (i) omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar; (ii) inserir, em
documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita; (iii) fazer inserir, em documento público ou particular, declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita. Em todos os casos há mister que se
apresente a finalidade eleitoral.

(...) Na segunda conduta, o agente insere, introduz, inclui, põe, coloca em um
documento: (i) declaração falsa ou, (ii) declaração diversa da que devia ser
escrita. Esses dois elementos normativos indicam a necessidade de o
intérprete realizar juízo de valor relativamente ao teor do documento.

(...) A terceira conduta é semelhante à segunda, dela se distinguindo apenas
quanto ao fato de o agente "fazer inserir" no documento declaração falsa ou
diversa. A inserção é feita de forma indireta ou mediata, por outra pessoa - o
agente apenas a propicia. Aí se encontra abrangida a conduta de quem
induz, instiga ou determina outrem a inserir declaração falsa em documento.
Cuida-se igualmente de crime comissivo.” (Crimes Eleitorais e Processo
Penal Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 217).

Não há prova nos autos, porém, de que o recorrido FERNANDO teria
inserido, em documento público, no caso o prontuário de Geninza, declaração falsa ou
diversa que dele devia constar.

A respeito da falta de provas, o juízo de origem consignou na sentença que:

“O que se tem contra os réus nestes autos são apenas indícios.

Cabe consignar que, quanto a inserção de declaração falsa no prontuário
médico de Geninza Correia Dantas, o eventual atendimento médico fora de
época, bem como a eventual retirada do prontuário da UBS, por si só, não
são provas cabais do ato criminoso (...)”.
Num. 43923958 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o tipo penal descrito
no art. 350 do CE, objetiva proteger a fé pública eleitoral do falso conteúdo posto em
documento verdadeiro. Nesse sentido:

RECURSO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. INSERÇÃO DE
INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA INFORMATIZADO DA JUSTIÇA
ELEITORAL (FILIA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas colacionadas aos autos demonstram, de forma robusta e indene
de dúvida, a violação à legislação eleitoral ao inserir informação falsa no
sistema FILIA da Justiça Eleitoral, filiando eleitores sem autorização para
tanto.

2. A legislação é clara quanto a obrigatoriedade de consentimento e
preenchimento da ficha de filiação para a caracterização da filiação dos
eleitores e o seu registro.

3. O tipo penal da falsidade ideológica eleitoral objetiva proteger a fé
pública eleitoral do falso conteúdo posto em documento verdadeiro,
consumando-se com a simples potencialidade do dano, de natureza
eleitoral, visado pelo agente, não sendo imprescindível, para a sua
configuração, a efetiva ocorrência de prejuízo, por se tratar de delito
formal, cuja consumação independe de qualquer resultado naturalístico
ou efetiva lesão à administração eleitoral.

4. Ainda, o referido tipo é composto pelo dolo e pelo especial fim de agir
consistentes na destinação eleitoral da falsidade, o que e revelado pela
expressão típica "para fins eleitorais". Na espécie, é evidente a finalidade
eleitoral, na medida em que as declarações falsas se referiam à filiação
partidária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE- PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060091277, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 30/09/2022.

O prontuário médico de Geninza Correia Dantas foi juntado no ID 43760041
destes autos:

Num. 43923958 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Num. 43923958 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

A falsidade consistiria na inserção no prontuário médico da seguinte
recomendação: “3. Orientação sobre a Covid -19 restrição a contato e aglomeração.
Obs. paciente cuidadora de mãe com Alzheimer”, sem que tenha havido o
atendimento da paciente na data registrada no documento.

O réu FERNANDO JORGE SIROTI, no interrogatório realizado em juízo na
data de 04/10/2023 optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio (ID
43760321). No depoimento prestado no bojo de Inquérito Civil 0102-20.002967-0
(43760122, fls. 1/2), conforme transcrito no documento de ID 43760122 afirmou que:

“(...) Eu reconheço essa letra como minha. Eu não tenho condição de
lembrar como foi porque a gente atende muitos pacientes, ela parece
que tem um quadro de fibromialgia crônica que são dores espalhadas,
parece que eu fiz a receita de um dos medicamentos que a gente usa,
tratamento com corticoide para ajudar a diminuir as dores e orientações
sobre a covid, restrição de contato, paciente cuidadora da mãe com a
Num. 43923958 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Alzheimer. Ela estava em pulsoterapia, o corticoide afeta o sistema
imunológico, em pulsoterapia, uma dose alta de corticoide para diminuir o
quadro de dor, o corticoide diminui a imunidade, por isso que eu fiz a
recomendação; na realidade isso é uma recomendação geral, realmente eu
não me lembro do atendimento, eu estou me baseando no que eu
escrevi, eu acho que deve ter esse tipo de anotação em outros
prontuários; nesse caso eu tenho impressão por causa do quaro de
pulsoterapia com corticoide, o corticoide é algo que pode abaixar o sistema
imunológico, contraindiquei aglomerações.

(...) Eu não sei se foi feito registro no sistema desse atendimento,
normalmente é feito, eu mesmo faço, as vezes acontece muito
atendimento sem registro, você chegou atrasado, o paciente tá com
algum problema, normalmente eu atendo, peço prontuário para deixar
anotado para depois. Esses atendimentos sempre são feitos, não parou,
naqueles dias terríveis de março demos uma segurada, ficou só com
atendimento de urgência e emergência, depois voltamos com uma
demanda reprimida, nós não atendíamos trinta, quarenta consultas como
antes, isso foi reduzido para, por exemplo, dez consultas de pacientes
agendados, tinha que ter distanciamento, o tempo para fazer a
higienização entre um paciente e outro, diminuiu, mas não foi abolido
totalmente, os pacientes tinham suas doenças, precisavam fazer seus
retornos

(...) tinha agenda de atendimento aos pacientes, não parou, sempre teve. Os
quadros mais graves eu fazia atendimento domiciliar; por exemplo,
pacientes acamados, pacientes sequelados eu não deixei de atender,
alguns pacientes de Covid que eu não queria que fossem até a unidade, ou
que fosse até o hospital, nós fomos atender sim. Essa recomendação
médica eu reconheço a assinatura como minha; a paciente pediu, não
explicou para que era, não sei se foi o dia que anotei no prontuário,
muita gente me pede atendimento para o INSS, me pede atestado para
entregar para o advogado de questões jurídicas, eu faço, na realidade eu
não reconheço isso como um atestado, é uma recomendação médica, se
o paciente pedia eu faço até hoje, é algo geral, já é uma recomendação,
evitar aglomeração, grupo de risco. Eu não me recordo se ela explicou o
porquê queria essa recomendação. Não me recordo de outros pacientes
que realizei recomendação desse tipo. Não é um atestado, é uma
recomendação. Ela não falou o porquê. Muitos pacientes vêm com alguns
papeis para eu preencher pedindo medicamento, outro vem pedindo atestado
para o INSS conforme seus prontuários. Nunca respondi processo por
falsificação de atestado.”

No caso dos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO não logrou êxito em comprovar
que inexistiu o atendimento na unidade de saúde de Geninza Correia Dantas pelo médico
FERNANDO na data de 23/09/2020, e que a recomendação médica foi inserida
posteriormente, com fim eleitoral, no prontuário. Nenhum documento da Unidade de
Num. 43923958 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Saúde foi juntado para comprovar que os atendimentos estavam suspensos naquela data,
ou que o médico FERNANDO não prestou o atendimento naquela data.

O substrato fático adotado pelo parecer ministerial para lastrear uma suposta
condenação é fundado em ilações e suposições, sem qualquer prova concreto de que, de
fato, teria ocorrido a inserção de declaração falsa.

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da materialidade do crime
previsto no art. 350 do CE, a obstar a formação de um juízo condenatório seguro, é
imperiosa a manutenção da sentença de absolvição do recorrido FERNANDO JORGE
SIROTI, por força da presunção de não culpabilidade que grassa em seu favor.

Dessa forma, mister o desprovimento do Recurso do Ministério Público neste
ponto.

II.ii.d. Fato delituoso 4 - Desobediência Eleitoral

Imputa-se à RENATA ALVES FACIROLLI o crime de desobediência. Na
sentença o juiz eleitoral julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia,
para o fim de absolver a recorrida.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da sentença para a condenação
de RENATA MARIA DA MOTA, como incursa no crime previsto no art. 347 do Código
Eleitoral.

A recorrida, nas contrarrazões, assevera que a recusa na entrega dos
prontuários à Secretária de Saúde não foi arbitrária ou maliciosa, mas orientada e tão
somente em razão do dever legal de sigilo e guarda de documentos pessoais. Defende
que a ordem judicial foi tempestiva e corretamente cumprida, com a efetiva entrega dos
prontuários protocolados perante o juízo competente, e que as alegações de reunião
entre RENATA, FERNANDO e JAHIR, para inserção de declaração falsa em documento
não passam de meros boatos, conjecturas, afastadas de qualquer prova de fato.

O recurso não merece provimento.

O art. 347 do Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-
multa.

José Jairo Gomes ensina que “o bem tutelado pelo art. 347 do CE é a
autoridade da Justiça Eleitoral, bem como a regularidade da administração do processo
eleitoral e a realização eficaz de duas funções para que seus objetivos institucionais
Num. 43923958 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

sejam atingidos”.

O doutrinador assevera que:

“Sujeito passivo é a sociedade. O crime pode ser comissivo ou omissivo. O
núcleo do tipo é formado pelas elementares “recusar cumprimento”, “recusar
obediência” e “opor embaraços”.

Três são as condutas típicas, a saber: (i) recusar alguém a cumprimento a
diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral; (ii) recusar a alguém
obediência a esses atos; (iii) opor embaraços à sua execução.

Recusar cumprimento, no presente contexto, tem o sentido de negar, rejeitar
não aceitar. Recusar obediência possui sentido semelhante significando
desobedecer, não se sujeitar, não acolher, não atender.

Já opor embaraços compreende o estorvo, a colocação de dificuldades, a
criação de obstáculos ou complicações para a realização da ordem ou
diligência. (José Jairo Gomes. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral.
6ª ed. Atlas. p.223-224).

No caso, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600732-
96.2020.6.16.00913 que investigava eventual descumprimento do art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 (cota de gênero), pelo Partido dos Trabalhadores de Paranapoema, mediante
eventual candidatura fictícia da candidata a vereadora Geninza Correia Dantas, visando
compor artificialmente a cota de gênero do referido partido, para que se pudesse lançar
mais candidatos homens a vereador, em 18/12/2020 (ID 42700597 e ID 42700599 dos
autos 0600732-96) foi expedido o ofício nº 238/2020 à Secretária Municipal de Saúde de
Paranapoema, Sra. Kelly Cristina Freitas Pereira. O ofício é o seguinte:

Num. 43923958 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Na data de 21/12/2022, a Sra. Kelly Cristina Freitas Pereira juntou declaração
nos autos 0600732-96, informando que teria ido na Unidade Básica de Saúde e que a
Sra. Renata Alves Faciroli Silva, enfermeira responsável técnica, teria se negado a
entregar os documentos solicitados (ID 42700603, dos autos 00600732-96).

Num. 43923958 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Na sequência, em 22/12/2020, foi certificada a entrega do prontuário médico
pela Sra. RENATA ALVES FACIROLI no Cartório Eleitoral (ID 42700616 dos autos
0600732-96).

A jurisprudência do TSE e também desta Corte se conduz no sentido de que,
para a caracterização do crime de desobediência eleitoral, exige-se o descumprimento de
ordem judicial direta e individualizada. Confira-se:

NOTÍCIA-CRIME. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que, para a caracterização do crime
de desobediência eleitoral, "exige-se o descumprimento de ordem judicial
direta e individualizada" (RHC nº 1547-11, rel. Min. Laurita Vaz, DJE
Num. 43923958 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

de11.10.2013). No mesmo sentido: Habeas Corpus nº 130882, relª. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 10.11.2011; STF: Inquérito nº 2004, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 28.10.2004.

2. Por não ter havido decisão judicial direta e específica da autoridade
judicial e por se ter averiguado apenas que o paciente não acolheu
determinação do chefe de cartório para que o acompanhasse à sede da zona
eleitoral, em face da prática de propaganda eleitoral vedada no art. 39, § 3º,
III, da Lei das Eleições (condução de veículo a menos de 200 metros de
escola), não há falar na configuração do delito do art. 347 do Código Eleitoral.
Recurso ordinário provido.

(TSE Recurso em Habeas Corpus nº12861, Acórdão, Min. Henrique Neves
Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/02/2016).

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 347, DO CÓDIGO ELEITORAL.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. EXIGÊNCIA DA VONTADE
LIVRE E CONSCIENTE DE DESOBEDECER. ÔNUS DA PROVA DA
ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.

1. O crime tipificado no artigo 347, do Código Eleitoral Desobediência
Eleitoral exige a presença do dolo, isto é, da vontade livre e consciente
do agente recusar cumprimento a ordens da Justiça Eleitoral ou por
embaraços à sua execução.

2. A prova da alegação da existência do crime, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal, incumbe ao órgão acusador.

3. Diante da ausência de prova do dolo, resta caracterizada a atipicidade do
crime de Desobediência Eleitoral.

4. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060000806, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/11/2023).

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DA
JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO DE ELEITOR NA LISTA
DE FILIADOS. ORDEM DIRETA E INDIVIDUALIZADA. OCORRÊNCIA NO
CASO EM APREÇO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE
NEGAR A ORDEM OU EMBARAÇAR A SUA EXECUÇÃO. ELEMENTOS
QUE EVIDENCIAM A TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ANTERIORMENTE. APARENTE DIFICULDADE NA OPERAÇÃO DO
Num. 43923958 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

SISTEMA ELEITORAL. DÚVIDA SOBRE ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO
PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão proferida por juízo incompetente não interrompe o prazo
prescricional. Contudo, ainda que se considere apenas o recebimento da
denúncia realizado pelo Juízo Eleitoral, não se verifica o transcurso dos
prazos prescricionais no caso em apreço. Preliminar rejeitada.

2. Para a configuração do crime previsto no artigo 347 do Código
Eleitoral é necessário o descumprimento de ordem direta e
individualizada, bem como a demonstração do dolo do agente.

3. Inexistência de prova inconteste do dolo específico de negar a ordem ou
embaraçar a sua execução, aliada à verificação de indícios de que o
descumprimento da ordem se deu em virtude de imperícia do réu na
operação do sistema Filiaweb.

4. Absolvição do recorrente em razão da aplicação do princípio do in dubio
pro reo.

5. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR ACAO PENAL ORIGINARIA nº000002571, Acórdão, Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 23/03/2022).

No caso, narra a denúncia que RENATA ALVES FACIROLLI, no exercício de
sua função de enfermeira de responsável pela UBS Aparecido Stuani, com finalidade
eleitoral, recursou cumprimento a ordem da Justiça Eleitoral, emanada pelo Juiz da 91ª
Zona Eleitoral de Paranacity, consistente na entrega do prontuário médico de Geninza
Correia Dantas, conforme ofício n. 238/2020-91ª ZE, tendo em vista que, ao tomar
conhecimento da ordem, reteve o prontuário médico a fim de possibilitar a inserção de
declaração falsa no documento.

O juízo de origem na sentença entendeu que:

“O suposto arranjo entre a ré RENATA e os réus FERNANDO e JAHIR, que
teriam feito reunião particular em uma das salas da UBS com intuito de
ocultar e fraudar o prontuário médico, ao que se denota dos autos, é baseado
em meras conjecturas, porquanto os relatos de testemunhas são uníssonos
no sentido de que não presenciaram o fato, mas tão somente ‘ouviram
boatos’ por se tratar de cidade pequena” absolveu a ré RENATA ALVES
FACIROLLI por falta de provas.

(...)

Quanto ao crime de desobediência, tenho que a ordem judicial determinada
por este Juízo Eleitoral foi cumprida corretamente. Isto porque foi fixado prazo
Num. 43923958 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

de 10 dias para seu cumprimento, tendo o ofício sido expedido em data de
18.12.2020, à Secretária Municipal de Saúde de Paranapoema-PR, e o
prontuário entregue pela requerida RENATA, na qualidade de enfermeira, em
data de 22.12.2020, portanto, dentro do prazo judicial. No mais, o fato de a
requerida RENATA não ter entregado os documentos à Secretária da Saúde,
Sra. Kelly Freitas Pereira, não configura ato ilícito, uma vez que deu
cumprimento à determinação judicial com a entrega dos prontuários médicos
pessoalmente e tempestivamente”.

Pelo que se infere da sentença, inexistiu o descumprimento da ordem judicial
na medida em que o prontuário foi entregue dentro do prazo estabelecido na decisão
judicial.

Além disso, o fato é atípico porque a ordem não foi direcionada à recorrida
RENATA, o que desconfigura a prática do ilícito de desobediência.

Na hipótese, verifica-se que a ordem da Justiça Eleitoral, emanada pelo Juiz
da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, consistente na entrega do prontuário médico de
Geninza Correia Dantas, conforme ofício n. 238/2020 da 91ª ZE foi dirigida à Secretária
Municipal de Saúde de Paranapoema, Sra. Kelly Cristina Freitas Pereira e não à Sra.
RENATA ALVES FACIROLI, ré nestes autos.

Do que se conclui que a ré RENATA ALVES FACIROLI não foi a destinatária
da ordem direta e individualizada do Juiz Eleitoral, sendo a sua conduta atípica. Dessa
forma, tem-se que os fatos relativos à eventual retenção momentânea do prontuário
médico pela recorrida, devem ser apurados na esfera administrativa da Unidade de
Saúde, que não nesta Ação Penal.

Quanto ao crime de prevaricação atribuído pelo parecer ministerial, não se
pode falar em retardar ou postergar ato de ofício, porquanto o ato foi devidamente
cumprido dentro do prazo estabelecido na decisão judicial..

Nesses termos, a sentença de absolvição deve ser mantida nos termos do
art. 386, III e VI do CPP.

II.ii.e. Fato delituoso 5 - Falso Testemunho - Art. 342, caput do Código
Penal

Na sentença o juiz eleitoral julgou improcedente a pretensão punitiva contida
na denúncia, para o fim de absolver o recorrido MANOEL ANTÔNIO EDUARDO
FERREIRA pelo crime de falso testemunho.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da sentença para a condenação
de MANOEL ANTÔNIO EDUARDO FERREIRA, como incurso na prática do crime
previsto no art. 342 do Código Penal, sustentando que resta evidenciado que MANOEL
fez afirmação falsa como testemunha em processo judicial, pois disse que Paula teria
Num. 43923958 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

realizado campanha eleitoral, entregando panfletos junto com a mãe, fato este que teria
sido formalmente desmentido pela própria Paula e demais testemunhas e elementos de
prova.

Nas contrarrazões (ID 43760363), a defesa de MANOEL ANTÔNIO
EDUARDO FERREIRA alega que não há prova nos autos em relação ao crime de falso
testemunho, já que MANOEL falou a verdade, no depoimento na ação penal eleitoral nº
0600023- 27.2021.6.16.0091, e que a denúncia decorre de conjecturas do órgão.

Cezar Roberto Bitencourt apresenta a seguinte classificação do crime:

“Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua
consumação; próprio (que exige qualidade ou condição especial do sujeito);
de forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo
agente); instantâneo (não há demora entre a ação e o resultado);
unissubjetivo (que pode ser praticado por um agente apenas)”

Em relação ao tipo objetivo, adequação típica, o doutrinador explica que são
três as modalidades de conduta previstas no crime de falso testemunho ou falsa perícia:
afirmar falsamente, negar ou calar a verdade. Em outros termos, o crime de falso
testemunho pode ser praticado de três formas, quais sejam: afirmando- se uma falsidade,
negando-se a verdade ou calando-se o que se sabe. Explica o jurista que “no tocante à
afirmação falsa, ou seja, dizer uma coisa positivamente distinta da verdade, o sujeito ativo
assegura, garante ou afirma uma inverdade; diz que é certo o que não é. Em outras
palavras, na afirmação falsa, o agente faz declaração diversa da que corresponderia, em
concreto, à sua percepção dos fatos”. (Tratado de Direito Penal, Saraiva, 13ª ed., pp. 362-
363).

Nos termos da jurisprudência do STJ, "o crime de falso testemunho é de
natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato
juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento” (5ª T., AgRg
no AREsp 1428315/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/08/2019).

No que diz respeito ao elemento subjetivo, é necessário o dolo,
consubstanciado na vontade livre de fazer afirmação falsa, com consciência de que falta à
verdade (Rogério Greco, Código Penal Comentado, Impetus, 2018, p. 1235).

O Ministério Público Eleitoral imputou a MANOEL ANTÔNIO EDUARDO
FERREIRA a prática, em tese, do crime de falso testemunho, supostamente ocorrido em
audiência, na ação penal eleitoral nº 0600023- 27.2021.6.16.0091.

Na hipótese, o recorrente prestou depoimento como testemunha de defesa,
nos autos da Ação Penal nº 0600023.27.2021.6.16.0091, em que o Ministério Público
ofereceu denúncia contra Geninza e outros, pelo crime previsto no artigo 350 do Código
Eleitoral, em razão de suposta prática de falsidade ideológica, em razão da aposição de
declaração falsa no contrato de prestação de serviços eleitorais, firmado entre a
denunciada, candidata fictícia ao cargo de vereadora, e Paula Correia Dantas (ID
43234265, da AP nº 0600023.27.2021.6.16.0091).
Num. 43923958 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

MANOEL ANTÔNIO EDUARDO FERREIRA no depoimento prestado na AP
nº 0600023.27.2021.6.16.0091 relatou que:

“Que conhece a Geninza; Que Geninza foi candidata a vereadora em
Paranapoema; Que chegou a ver panfleto e santinho dela na cidade; Que
Paula trabalhou junto com Geninza pedindo voto para ela; Que em
algumas reuniões que teve tipo de comício viu Paula com alguns
panfletos; Que já viu Paula e Geninza juntas; (...); Que participou dos
comícios de Sidnei Frazatto; Que participou de carreatas; Que viu Paula
nessas carretas e comícios; Que as pessoas comentavam que a Paula
estava trabalhando para Geninza nesse período eleitoral; Que a cidade é
pequena; Que os comentários correm; (...); Que o pessoal estava
comentando; Que o sogro de Paula foi candidato a vereador também; Que
tava aquele comentário que tava aquela desavença na família; Que nunca
presenciou a Paula panfletando algo para o sogro; Que foi algo sempre
para a mãe dela mesmo; Que se teve alguma desavença não pode afirmar;
Que Paula não chegou a pedir voto para a testemunha; (...); Que Paula
passava brincando apenas; (...); Que se Paula passou na casa da
testemunha, ele não sabe; Que trabalha fora; Que viu Paula com panfletos
da mãe no final das carreatas; (...); Que não lembra a data exata; Que as
carreatas foram mais fim de semana; Que era mais ou menos às cinco horas,
seis horas; Que viu em todas as carreatas que participou; (...); Que sabe que
algumas carreatas são gravadas; Que não sabe porque Paula falou que não
pediu votos para a mãe e não participou de carreata.” (ID 43234247 da AP nº
0600023.27.2021.6.16.0091).

Segundo a denúncia, a afirmação falsa consistiria na declaração do recorrido
de que “viu Paula Correia Dantas, filha de Geninza, distribuir panfletos e santinhos e
realizar outros atos de campanha em favor de Geninza, enquanto esta era candidata
ao cargo de vereadora”.

Todavia, apesar de todo esforço do Ministério Público, não há nos autos
provas de que a afirmação prestada em juízo pela testemunha MANOEL seja falsa, e,
ainda, da ocorrência do dolo por parte da testemunha de falsear a verdade dos fatos.

Em outras palavras, não ficou provado que Paula Correia Dantas, filha de
Geninza, não tenha realizado atos de campanha em favor de Geninza, enquanto esta era
candidata ao cargo de vereadora. Ou seja, nestes autos, não foi juntada prova que
comprove a falsidade das afirmações de MANOEL como testemunha.

Em declaração realizada nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600023-
27.2021.6.16.0091, Cláudia Correia Dantas, irmã de Paula, confirma o fato desta ter
assinado o contrato e prestado serviço de cabo eleitoral à campanha da mãe, Geninza, e
a testemunha Leurides Sampaio Ferreira Navarro, prefeita do Município à época, afirmou
ter ouvido dizer que ela estava em campanha pedindo votos e que trabalhou como cabo
eleitoral.

Num. 43923958 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Segundo depoimento de Cláudia Correia Dantas (ID 43234245 da Ação Penal
Eleitoral nº 0600023-27.2021.6.16.0091), a declarante explicou:

"Que Paula trabalhou para a mãe da declarante enquanto candidata a
vereadora; Que Paula sabia do contrato de cabo eleitoral que ela estava
assinando; Que Paula pegou um curto período; Que houve desavença na
casa de Paula; Que o marido de Paula não queria que ela se envolvesse
com a mãe da declarante; Que Paula não trabalhou mais; Que Paula
recebeu pelo período trabalhado; (...); Que Paula havia comprado uma
pia no nome da mãe da declarante; Que Paula ainda estava em débito;
Que Paula pagou o débito com esse valor; (...); Que Paula chegou a pedir
voto para a mãe da declarante; Que Geninza e Paula chegaram a sair juntas
para pedir voto; Que foram alguns dias da semana depois do período de
serviço; Que na época Paula estava trabalhando; (...); Que Paula frequentou
carreata e comício; Que Geninza não foi em carreta e comício; Que quando
Geninza saia, a declarante ficava cuidando da avó; Que Paula sabia que
estava assinando contrato com Geninza; Que Paula sabia que o contrato
tinha finalidade de cabo eleitoral; Que Paula recebeu por isso; Que
Paula aceitou receber o cheque referente a esse contrato; Que a relação
de Paula e Geninza é normal; (...); Que Paula ajuda a mãe da declarante a
cuida da avó; Que não viu Paula recebendo o cheque; Que não estava junto
na hora em que Paula comprou o móvel; Que já havia o débito; Que estava a
par do assunto; Que sabe que Paula foi ouvida várias vezes e sempre disse
que nunca trabalhou para Geninza; (...); Que a mãe da declarante perguntou
para Paula se podia dar o nome dela; Que em tudo Paula teve concordância;
Que não sabe porque Paula chegou ali e omitiu a via dos fatos; Que Paula
sabia que estava sendo contratada como cabo eleitoral e tudo; Que fez tudo
certo e nos trâmites; Que depois teve a desavença e Paula não quis mais".

A testemunha Leurides Sampaio Ferreira Navarro, prefeita do Município de
Paranapoema à época, ouvida como testemunha no processo n. 0600023-
27.2021.6.16.0091, cujo depoimento foi juntado aos presentes autos, por determinação
do juízo, relatou (ID 43760294):

(...) Que nos eventos via as filhas de Geninza; (...); Que soube pelas
pessoas que elas estavam em campanha pedindo votos; Que na casa
dela não esteve nenhum vereador; (...); Que soube que Geninza estava
pedindo votos; (...); Que não presenciou Paula pedindo votos para
Geninza; Que estava o tempo todo quase no gabinete; (...); Que em
ocasiões públicas via a Paula; Que viu mais a Cláudia, outra filha da
Geninza; Que Claudia tinha participação mais ativa; Que via mais a Claudia
nos comícios com a bandeira; Que Claudia tinha presença mais constante;
Que não chegou a presenciar Geninza pedindo votos; Que não está
afirmando que Paula não estava; (...); Que Claudia é sempre mais envolvida;
(...); Que não esteve envolvida na contratação de cabos eleitorais; Que Paula
é casada com filho de Carlos; Que não tomou conhecimento de intriga ou
briga entre eles; (...); Que ouviu dizer que Paula trabalhou como cabo
Num. 43923958 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

eleitoral, por outras pessoas, na época da campanha; (..)

Ainda, houve a juntada de documentos, como o contrato de prestação de
serviço assinado por Paula, que corrobora a assinatura, e a cártula de cheque, com o
valor de R$ 400,00, que teria sido pago à Paula, em razão da prestação e serviço,
conforme imagem abaixo (ID 43760105):

Num. 43923958 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Num. 43923958 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

Embora Paula tenha afirmado que não prestou serviço para a campanha de
Geninza e que não recebeu valor financeiro por isso, segundo acima relatado pela irmã
de Paula, Cláudia Correia Dantas, a sua mãe, Geninza, havia comprado uma pia, em seu
nome, para Paula, e que o débito ainda não havia sido pago. Com isso, o valor de R$
400,00 recebido em razão da prestação de serviço teria sido utilizado para pagamento do
saldo devedor da pia.

Ademais, segundo a irmã, Cláudia Correia Dantas, Paula trabalhou na
campanha, porém por um curto período porque o seu marido, Herike, não queria que ela
se envolvesse na campanha da mãe, já que o seu pai, sogro de Paula, também era
candidato a vereador pelo município, na mesma eleição.

Com isso, observa-se que os depoimentos não são uníssonos, já que
enquanto Paula e Herike afirmam que não houve prestação de serviço na campanha,
nem recebimento por eventual trabalho realizado, Cláudia explica de forma categórica
que a sua irmã trabalhou como cabo eleitoral e que assinou o contrato e que recebeu por
isso, como forma de quitação do débito de uma pia. Ainda, Leurides diz que “ouviu dizer”
que Paula trabalhou na campanha da mãe.

Portanto, no caso em exame, há dúvidas quanto ao elemento objetivo do tipo
(fazer afirmação falsa) e também quanto ao elemento subjetivo do crime (dolo).

Avaliando o conjunto de elementos trazidos com a persecução, não se
Num. 43923958 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

reconhece estar provado o falso testemunho, ao fundamento de que não houve a
comprovação da falsidade das afirmações feitas no depoimento do recorrente na AP nº
0600023- 27.2021.6.16.0091, tampouco o dolo de causar prejuízo ao prestar o seu
depoimento.

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da falsidade dos fatos
relatados, bem como do dolo do réu em praticar o fato narrado na denúncia, que obsta a
formação de um juízo condenatório seguro, é imperiosa a absolvição, por força do
princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, o desprovimento do recurso neste ponto é medida que se
impõe.

II.iii. Arbitramento de honorários do advogado dativo

Nas contrarrazões a defesa de REGINA MARIA DA MOTA, aduz que se faz
necessário o arbitramento de honorários advocatícios, a cargo do Estado, para o
advogado dativo que apresentou o presente Recurso.

Com efeito, a possibilidade de arbitramento de honorários é adequada,
porquanto o defensor dativo não pode exercer o seu ofício sem contraprestação
pecuniária. Nesse sentido, essa Corte Eleitoral já decidiu nos autos de RC nº 000005624:

RECURSO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ELEITORAL – ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUTORIA E
MATERIALIDADE DO DELITO – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA
FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VOTOS – CRIME FORMAL – PROTEÇÃO
DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE
RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE
DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO RECURSO – VALOR
MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Evidencia–se, no caso, a materialidade e a autoria atribuídas ao recorrente,
em razão de o candidato ter ofertado vantagem a eleitor determinado, com a
finalidade específica de obtenção de voto.

2. Prova testemunhal consistente e suficiente para a comprovação da
ocorrência de oferta e do dolo específico, o que justifica a manutenção da
decisão condenatória de primeiro grau.

3. Em conformidade com precedentes deste Tribunal, são devidos
honorários advocatícios para o advogado dativo referente à
apresentação do Recurso Criminal.

4. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de
honorários objeto da Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE
possuem conteúdo recomendatório, de sorte que é possível a adoção de
Num. 43923958 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

seu valor mínimo a título de remuneração pelo trabalho profissional do
advogado dativo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TRE–PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000005624, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 22/11/2022)

Nesse contexto, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2º do artigo 85 do CPC, somados ao disposto no § 11º do mesmo normativo, devem ser
fixados os honorários para o defensor JÉS CARLETE, OAB 32.354 – PR, no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), segundo a recomendação prevista na tabela de Honorários
Dativos da OAB/PR e da Resolução Conjunta nº 015/2019 da Secretaria de Estado e
Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado – SEFA/PGE, como o valor referente à
“Apelação Criminal”.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral para:

a) manter a sentença na parte em que absolveu FRANCIANY DONATO
FRAZATTO, MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, JAHIR DA CUNHA MESSIAS,
REGINA MARIA DA MOTA E MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA da prática do
delito tipificado no artigo 288 do Código Penal por falta de provas, nos termos do art. 386,
VII do CPP;

b) manter a sentença na parte em que absolveu FERNANDO JORGE SIROTI
da prática do delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, por falta de provas, nos
termos do art. 386, VII do CPP;

c) manter a sentença na parte em que absolveu RENATA MARIA DA MOTA,
da prática do delito tipificado no art. 347 do Código Eleitoral, nos termos do art. 386, III e
VII do CPP;

d) manter a sentença na parte que absolveu MANOEL ANTONIO EDUARDO
FERREIRA como incurso na prática do delito tipificado no art. 342 do Código Penal, por
falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP; e

e) arbitrar os honorários advocatícios ao advogado dativo Jés Carlete, OAB
32.354 – PR em R$ 600,00 (seiscentos reais).

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43923958 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600022-42.2021.6.16.0091 - Paranapoema -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES.
LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDAS: RENATA ALVES FACIROLI, FRANCIANY DONATO, MARIA
ISADORA MEREDA DOS SANTOS - Advogado das RECORRIDAS: THIAGO BUCHI BATISTA -
PR59930-A - RECORRIDA: REGINA MARIA DA MOTA -Advogada da RECORRIDA: JES
CARLETE (DEFENSOR DATIVO) - PR32354 - RECORRIDOS: JAHIR DA CUNHA MESSIAS,
FERNANDO JORGE SIROTI - Advogado dos RECORRIDOS: THIAGO BUCHI BATISTA -
PR59930-A - RECORRIDO: MANOEL ANTONIO EDUARDO FERREIRA - Advogado
do RECORRIDO: THIAGO GARCIA CRUZ - PR108203.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923958 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271487900000042878456
Número do documento: 24080116271487900000042878456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:18:17